Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-12.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARETE DA SILVA - CPF: 020.896.311-12 (APELADO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO COMPROVADO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000855-12.2019.8.11.0002

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Margarete da Silva

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Pan S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Margarete da Silva
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 25.478,46 e para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Apelação
(Id. 155123755): Sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e de falha da prestação do serviço e a não configuração dos danos morais, porque alega a regularidade da contratação. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 155123757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000855-12.2019.8.11.0002

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Margarete da Silva

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Margarete da Silva
, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 25.478,46 e para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Narra a autora que o banco requerido realizou protesto indevido em seu nome, por dívida no valor de R$ 25.478,46, que afirma não ter contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente a ação, ou, ainda, se caso de reduzir o valor da indenização.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de protesto realizado pelo banco requerido no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande-MT, no valor de R$ 25.478,46, em 09.08.2013, além de documentação do SPC, boletim de ocorrência, entre outros (Id. 155123020 e seguintes), que comprovam o protesto questionado. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a ré tenha apresentado cópias de tela sistêmica, bem como cópia de suposto contrato firmado entre as partes (Id. 155123045 e seguintes) a fim de comprovar a regularidade da contratação, tais documentos não se mostram suficientes para desqualificar a prova produzida pela requerente.

Vale dizer que foi realizado Laudo Pericial Grafotécnico em juízo (Id. 155123735), em que ficou comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato juntado pelo banco, como se lê:

“(...) CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial que os lançamentos manuscritos contidos na peças questionadas, objeto dos exames,
NÃO PROVIERAM
do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de Margarete da Silva. (...)”.

Com efeito, resta comprovado o protesto em nome do autor pela ré, bem como resta demonstrado que o protesto é indevido, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios e em laudo pericial grafotécnico.

Desta feita, a empresa requerida não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

É, portanto, caso de condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, é caso de manter a condenação feita em sentença, porque está, inclusive abaixo do valor médio (R$ 5.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023